Tribunal: STF
Processo: HC 165534
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-27
Data de publicação: 2019-08-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. As peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O que impossibilita a superação da Súmula 691 do STF. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “intimada a defesa para a sessão de julgamento da ação penal originária, a ausência da sustentação oral prevista no art. 12 da Lei nº 8.038/90 não invalida a condenação” (RHC 119.194, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar deferida.